Tribunal: STF
Processo: HC 73034
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  JÚRI.  NULIDADES  NÃO DECLARADAS.
AUSÊNCIA  DE PREJUIZO. DESMEMBRAMENTO  DE PROCESSO. ART. 82 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.
          A  alegação  de  nulidade  por  desmembramento  do processo
penal,  em razão  de haver  conexao entre  os crimes  de falsificação
documental  e estelionato e o  homicidio, que não poderiam ser objeto
de ações autonomas, a esta altura não mais se justifica a reunião dos
processos  para efeito da unidade de julgamento, porquanto ja havendo
sentença  definitiva em um deles,  aplica-se o disposto no art. 82 do
Código de Processo Penal, o que impede qualquer prejuizo ao paciente.
          Nem  há  que se  falar  em  nulidade quanto  a  negativa de
inquirição  de co-réu, que  responde a processo em feito desmembrado,
pois  além  de  não  haver  sido  demonstrado  o  prejuizo  que  fora
acarretado  por esse  indeferimento, o  silencio da  defesa, que nada
protestou na sessão de julgamento, tem o efeito de convalidar o vício
eventualmente verificado.
          Habeas corpus denegado.